Tribunal: TJES
Processo: 0008304-92.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO
C
ÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ
–
APRECIAÇÃO EQUITATIVA
–
VALOR IRRISÓRIO

–

APLICABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1. Pela literalidade da lei e da jurisprudência do STJ, entende-se que a apreciação equitativa dos honorários advocatícios só pode ocorrer nos casos em que
o proveito econômico obtido na demanda for inestimável ou irrisório ou se o valor da causa for muito baixo.

2. No caso em análise, o magistrado
a quo
agiu acertadamente ao fixar os honorários por apreciação equitativa. Todavia fixou valor exorbitante se comparado ao valor atribuído à causa.

Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008304-92.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: V. D. DA SILVA
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.